Tribunal: TJMT
Processo: 0000639-03.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 173209/2016
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – LOTEAMENTO URBANO – BAIRRO MANDURI – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A regularização do loteamento urbano traduz um verdadeiro poder-dever do Município, como decorrência de sua atribuição constitucional e legal, de promover a adequada ocupação do solo urbano, sendo escorreita, portanto, a imposição da obrigação ao ente municipal de assim proceder diante de sua omissão.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias (reserva do possível) não devem servir de pretexto para a inércia dos administradores públicos e o descumprimento pelo ente federativo dos deveres que lhe são atribuídos por força constitucional.
Uma vez que o plano de regularização necessita de estudos técnicos, com dados pormenorizados das centenas de ocupantes, além de levantamento de áreas de compensação ambiental-urbanística, os prazos estabelecidos na sentença devem ser razoáveis para o seu cumprimento.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública com Cominação de Obrigação de Fazer proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000639-03.2011.8.11.0082 – Cód. 20894), julgou procedente o pedido para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de um projeto de regularização fundiária e ambiental das áreas situadas no bairro Manduri, bem como providenciar a execução do plano no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00.
Em suas razões, aduz o Apelante que “não deu causa a nenhuma invasão e/ou ocupação irregular de área pública, não podendo ser responsabilizado pela conduta ilícita de terceiros que de forma ilegal construíram suas moradias em áreas de preservação permanente, ou ainda em áreas verdes ou destinadas a instalação de equipamentos comunitários, como fizeram os ocupantes dessas áreas no loteamento denominado Manduri, nesta Capital.”
Assevera que não é possível realizar o plano de regularização fundiária no prazo determinado na sentença, visto se tratar de trabalho de elaboração complexo, que demanda grande volume de recursos financeiros e amplo prazo para implementação.
Alega que não dispõe de recursos financeiros para elaborar e executar referido projeto, estando o administrador público adstrito ao princípio da legalidade, mormente em questões orçamentárias, não podendo realizar despesas não previstas ou sem lastro financeiro para custeio.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para que os prazos para elaboração do projeto de regularização fundiária e sua execução/implantação sejam estendidos para, respectivamente, 6 (seis) meses e 1 (um) ano.
Contrarrazões às fls. 846/848.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 859/862, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública com Cominação de Obrigação de Fazer proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo de 60 dias, de um projeto de regularização fundiária e ambiental das áreas situadas no bairro Manduri, bem como providenciar a execução do plano no prazo de 6 meses.
Pois bem. A despeito de alegar que não deu causa a invasão/ocupação da área pública (atual bairro Manduri, nesta Capital) como argumento para afastar sua responsabilidade, é cediço que a regularização do loteamento urbano traduz um verdadeiro poder-dever do Município, como decorrência de sua atribuição constitucional e legal, de promover a adequada ocupação do solo urbano, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO URBANO – IRREGULARIDADES COMPROVADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO CONFIGURADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DEMONSTRADOS – DESPROVIMENTO. A regularização do loteamento urbano traduz um verdadeiro poder-dever do Município, em vista da atribuição, constitucional e legal, de promover a adequada ocupação do solo urbano. Havendo comprovação das irregularidades apontadas na inicial e da omissão do ente público municipal, quanto à fiscalização, deve ser mantida a decisão que determinou a regularização do loteamento urbano, pois presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC). (N.U 1007452-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019) (destaquei)

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 30, VIII, estabelece que compete a tal ente federativo “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” No mesmo sentido é o art. 2°, XIV, da Lei n. 10.257/01.
E, no caso, além da área já constar com certa infraestrutura, ainda que precária, os documentos juntados pelo Apelante às fls. 737/798 – cópias das plantas dos projetos de loteamento do bairro Manduri – comprovam a possibilidade de sua regularização fundiária.
Insta salientar que a ocupação em questão já data de décadas, sendo notória a omissão do Poder Público no enfrentamento da problemática.
Destarte, escorreita a imposição ao Recorrente da obrigação de promover a regularização do parcelamento do solo urbano, visto que, como salientado pelo julgador singular, “estamos falando de direitos constitucionais, como direito à moradia e à dignidade, bem como ao meio ambiente, especialmente na situação dos autos, diante da constatação de que o loteamento está instalado em Área de Preservação Permanente” e “o transcurso do tempo é desfavorável à solução do problema” (fl. 826v)
Sobre a matéria colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS À ORDEM AMBIENTAL E URBANÍSTICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – MÉRITO – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. Na hipótese é razoável que se imponha ao requerido a obrigação de promover a regularização do parcelamento do solo urbano quando da desídia dos responsáveis, uma vez que a conduta omissiva adotada por ele configura situação repugnante à Constituição e às leis dela decorrentes, e, diga-se também, temerária, pois submete os habitantes à extrema insegurança social e jurídica. Para que haja a garantia de um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, faz-se essencial conferir um tratamento diferenciado ao Direito Ambiental, sob pena de se colocar em risco o futuro de toda a humanidade. Logo, diante das particularidades do caso concreto, mostra-se pertinente o arbitramento de astreintes, devendo, contudo, ser limitada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença retificada, em parte, neste ponto. (N.U 0001211-51.2014.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018) (destaquei)

De outro norte, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias (reserva do possível) não devem servir de pretexto para a inércia dos administradores públicos e o descumprimento pelo ente federativo dos deveres que lhe são atribuídos por força constitucional.
A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – LOTEAMENTO DOADO AO MUNICÍPIO –IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E DE INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO VERIFICADA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com vistas a sanar irregularidades em loteamento, porque está agindo em nome de interesses difusos e coletivos e busca garantir um direito assegurado constitucionalmente, qual seja, o direito social à moradia. 2. Comprovada a não realização das obras exigidas na Lei de parcelamento do solo urbano, deve o Município ser condenado a realizá-las. 3. De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 5. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que a ele são atribuídos por força de normas constitucionais. 6. O ente público municipal desfruta da isenção de custas e despesas processuais, assegurada pelo artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001. 7. Incabível a condenação em pagamento de honorários advocatícios ao Parquet estadual, em face das atribuições constantes no art. 128 da Constituição Federal, bem como no art. 44, I, da Lei no 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público). (N.U 0008406-71.2014.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei)

Em outra banda, quanto aos prazos fixados para apresentação do projeto de regularização do bairro (60 dias) e início do seu cumprimento (6 meses), entendo que estes devem ser dilatados, uma vez que o plano de regularização necessita de estudos técnicos, com dados pormenorizados das centenas de ocupantes, além de levantamento de áreas de compensação ambiental-urbanística, de modo que os prazos estabelecidos na sentença se mostram desarrazoados para o devido cumprimento pelo Município.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para majorar o prazo de cumprimento da sentença, fixando o prazo de 6 (seis) meses para a obrigação de fazer consistente na apresentação de um projeto de regularização fundiária e ambiental das áreas situadas no bairro Manduri, e de 1 (um) ano para providenciar a execução do plano.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR